Tribunal: STF
Processo: Súmula 138
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 138

É inconstitucional a taxa contra fogo, do Estado de Minas Gerais, incidente sobre prêmio de seguro contra fogo.

[{"tipo": "topico", "texto": "A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.[Tese definida noRE 643.247, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 1º-8-2017,DJE292 de 19-12-2017,Tema 16.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 274eSúmula 549."}]